Tribunal: TJMT
Processo: 1012242-54.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012242-54.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VALTER DIMAS FERREIRA - CPF: 009.793.481-02 (ADVOGADO), JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA - CPF: 091.798.751-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA CRIMINAL DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), ROMARIO PEREIRA VOLP - CPF: 042.813.131-09 (VÍTIMA), ANDRE PACHECO GALIANO - CPF: 006.072.641-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MALHEIROS DA SILVA - CPF: 046.514.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GEREMIAS BATISTA DE SOUZA - CPF: 839.854.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUISIO DA CUNHA ALMEIDA (VÍTIMA), EZEQUIEL DE OLIVEIRA FURTADO - CPF: 013.945.661-90 (VÍTIMA), VALTER DIMAS FERREIRA - CPF: 009.793.481-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MEDIDA EXTREMA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA INFRAÇÃO – ADOLESCENTE QUE, JUNTO COM OUTROS 2 (DOIS) AGENTES, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO, RENDERAM AS VÍTIMAS, RESTRINGINDO SUAS LIBERDADES E PRATICANDO ATOS DE VIOLÊNCIA DESNECESSÁRIA CONTRA ELAS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A medida socioeducativa de internação mostra-se
“adequada, diante da gravidade dos fatos investigados envolvendo violência contra a pessoa, pois, o seu objetivo é exatamente conscientizar o adolescente da gravidade da conduta infracional praticada e ressocializá-lo para a volta segura do convívio em sociedade, o que não seria possível com qualquer outra medida socioeducativa”
(TJMT, N.U 1000972-52.2023.8.11.0005).

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1012242-54.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S): DR. VALTER DIMAS FERREIRA

PACIENTE(S): JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do adolescente JOÃO VICTOR CRUZ DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos n. 1000623-18.2021.8.11.0038.

O impetrante aduz que a representação formulada pelo Ministério Público foi julgada procedente e o juízo a quo reconheceu a responsabilidade do paciente pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado nos artigos art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art. 288, em concurso material, todos do Código Penal.

Assevera que a autoridade coatora aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação, por tempo indeterminado, com primeira avaliação após 6 (seis) meses de cumprimento, computando, para esse fim, o prazo de sua internação provisória.

Verbera que a medida extrema representa nítida violência e coação à liberdade do paciente, devendo ser substituída pela liberdade assistida, uma vez que
“o paciente ficou em liberdade assistida durante toda persecução penal”
.

Ao final, requer a substituição da internação para a medida socioeducativa de liberdade assistida, uma vez que se mostra mais adequada ao caso concreto (ID. 213372156).

A liminar foi indeferida pelo i. Des. Gilberto Giraldelli, em plantão judiciário (ID. 213372163 )..

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (ID. 215088178).

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 217581197).

É o relatório.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sentença objurgada, o juízo singular pontuou que:

“3. Vê-se, destarte, que a aplicação de medida socioeducativa ao infrator JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes capitulado no art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art. 288 c/c art. 69, II do Código Penal, constitui medida de rigor, comprovadas suficientemente a autoria e a materialidade do ato infracional patrimonial, bem como ausente qualquer causa excludente da ilicitude ou dirimente da culpabilidade que os isentasse da aplicação da medida.

3.1. Passo ao exame da medida socioeducativa cabível ao adolescente.

Nos termos do art. 112 do ECA são aplicáveis as seguintes medidas socioeducativas:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: I - advertência; II - obrigação de reparar o dano; III - prestação de serviços à comunidade; IV - liberdade assistida; V - inserção em regime de semi-liberdade; VI - internação em estabelecimento educacional; VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

A gravidade dos atos infracionais noticiados e a repercussão social indicam que a internação provisória do adolescente é medida que se faz necessária à garantia da ordem pública, bem como a sua própria segurança já que, no caso, está em flagrante situação de risco, vulnerável pelo convívio em meio delitivo. [..]

De acordo com os princípios consagrados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o internamento configura-se como medida de caráter excepcional, aplicável em casos de extrema necessidade, como no caso em tela, pois houve emprego de graves ameaças e violência contra pessoas. Sendo assim, por realmente tratar-se de casos gravíssimos cometidos pelo menor, necessário excepcionalmente decretar sua internação provisória. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo procedente o pedido delimitado na representação para o fim de aplicar ao adolescente JOAO VICTOR CRUZ DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática dos atos infracionais análogos aos crimes capitulados nos art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I e art. 288 c/c art. 69, II do Código Penal, a medida socioeducativa de internação pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses, com fulcro no art. 112, VI, da Lei nº 8.069/90.”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, Juiz de Direito – ID. 143893593).

Pois bem.

Como se vê, a medida excepcional foi justificada em razão da gravidade da conduta imputada ao adolescente, nos termos do artigo 112, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os documentos coligidos no caderno processual mostram que o paciente, junto com outros 2 (dois) agentes, invadiram a Fazenda LC de propriedade das vítimas com o emprego de arma de fogo, tipo revólver, calibre.38.

Além disso, há elementos nos autos que evidenciam ter o adolescente e seus comparsas exercido violência desnecessária contra elas, amarrando-as e trancafiando-as.

Com efeito, a medida socioeducativa de internação mostra-se
“adequada, diante da gravidade dos fatos investigados envolvendo violência contra a pessoa, pois, o seu objetivo é exatamente conscientizar o adolescente da gravidade da conduta infracional praticada e ressocializá-lo para a volta segura do convívio em sociedade, o que não seria possível com qualquer outra medida socioeducativa”
(TJMT, N.U 1000972-52.2023.8.11.0005, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 11.3.2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JOÃO VICTOR CRUZ DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024